Tribunal: TJDFT
Processo: 0752150-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA INCIDENTE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ARTIGO 523, § 1o, DO CPC INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência não respalda a alegação da embargante de que as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC não devem incidir sobre os honorários da fase de conhecimento. A base de cálculo das penalidades é o valor total da condenação, incluindo os honorários da fase de conhecimento.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.